Tribunal: TJMT
Processo: 1050036-77.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050036-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 053.729.172-53 (RECORRENTE), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. EXPEDIÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO COM OBRIGAÇÃO DE MEIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os contratantes têm ciência de que se trata de um contrato de “obrigação de meio” sem promessa certa de resultado, ainda que tenha sido deflagrada a ação de busca e apreensão do bem debatido, havendo provas mínimas de que a reclamada estava cumprindo o contrato na tentativa de reduzir as taxas e juros junto à financeira, há ausência de nulidade contratual e não gera dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1050036-77.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

4º Juizado Especial Cível de Cuiabá /MT

Recorrente(S):

Altx Assessoria em Negociações Ltda

Recorrido(S):

Maria Raimunda Silva de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19 de outubro de 2023 (Plenário virtual)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. EXPEDIÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO COM OBRIGAÇÃO DE MEIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se os contratantes têm ciência de que se trata de um contrato de “obrigação de meio” sem promessa certa de resultado, ainda que tenha sido deflagrada a ação de busca e apreensão do bem debatido, havendo provas mínimas de que a reclamada estava cumprindo o contrato na tentativa de reduzir as taxas e juros junto à financeira, há ausência de nulidade contratual e não gera dano moral.

Recurso parcialmente provido.

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido formulado por MARIA RAIMUNDA SILVA DE OLIVEIRA em desfavor de ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA para DECLARAR rescindido o contrato celebrado entre as partes, objeto da presente demanda, bem como CONDENAR a RECLAMADA ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação;

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido de restituição dos valores pagos, vez que seus pagamentos não foram comprovados pela parte autora”.

A Reclamante alega que celebrou Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Administrativa com a Reclamada com o objetivo de lhe auxiliar em uma possível renegociação do contrato de financiamento de veículo que possui junto ao Banco Itaú. Sendo pactuado o pagamento no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a ser pago em 10 parcelas de R$ 700,00.

Assevera que pagou 03 parcelas, mas que o serviço não teria sido realizado pela Reclamada e o seu veículo, em razão da inadimplência no contrato de financiamento, foi alvo de busca e apreensão junto a Instituição Financeira, tendo que renegociar, por conta própria, o débito, para evitar a apreensão do veículo. Pugna assim pela rescisão do contrato, a devolução das parcelas pagas e a condenação da Reclamada pelos danos morais sofridos.

Em contrapartida, a Recorrente, em sua defesa, e no recurso sustenta que presta serviço de assessoramento e consultoria financeira, e que teria cumprido todas as suas obrigações contratuais firmadas com a autora caso a mesma tivesse se atentado para as informações acordado em contrato.

Que a Reclamante tinha ciência da busca e apreensão do veículo, motivo pelo qual não há que se falar em reembolso da quantia paga ante o cumprimento contratual, pugna ao final pelo provimento do recurso, pois a reclamante foi advertida de que eventual inadimplência no curso da negociação ensejaria as referidas medidas bem como possível negativação.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Reclamada a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, diante da prova produzida, notoriamente os documentos que instrumentalizam a relação negocial discutida no feito, extrai-se que a parte Reclamante declarou ter lido e concordado com as condições gerais do Contrato Particular de Prestação de Serviços, bem como ter tomado ciência de todos seus termos, conforme assinaturas lançadas nos mesmos (id. 173157658) tendo sido elaborado laudo contábil a fim de levantar a diferença de taxas abusivas do contrato para subsidiar a negociação (id. 173157660).

Infere-se que o contrato foi claro ao mencionar que se tratava de um
contrato de risco
, com
obrigação de meio
, ou seja, que poderia ser que o nome da autora fosse negativado, ou fosse ajuizada uma busca e apreensão pelo Banco credor.

A declaração da parte Reclamante de ciência das condições pactuadas, acima mencionadas, não autoriza a simples e conveniente negativa de conhecimento, tampouco se admite cogitar a sua anulação. Assim, apesar da incidência do CDC, deveria a parte Reclamante ter produzido prova técnica em seu favor a desconstituir aquela apresentada em contestação, a qual restou ausente de impugnação específica quanto aos andamentos do contrato.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações da Recorrida nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito da autora à anulação do negócio jurídico.

Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

Cabe ainda acrescentar que além de constar no contrato celebrado entre as partes que “OBRIGAÇÃO DE MEIO”, de modo que a reclamada ao acostar o histórico de tentativa de negociações junto à financeira, elaboração de laudo contábil, notificação do banco, pesquisa de satisfação assinada pela reclamante, documentos estes assinados e não impugnados especificamente, que conjuntamente demonstram que a reclamada estava executando ponto a ponto o contrato elaborado entre as partes.

Ademais, não há que falar em abusividade na cláusula contratual, visto que a autora ao contratar a empresa reclamada tinha ciência de que não havia prazo estipulado para a realização de uma possível negociação, sendo finalizado quando atingida a renegociação de acordo com a reclamante.

Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito. Sendo inclusive a jurisprudência desta turma recursal:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSULTORIA FINANCEIRA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROMESSA DE REDUÇÃO IMEDIATA DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS INDEVIDOS. RESCISÃO DO CONTRATO COM DEVOLUÇÃO DO REMANESCENTE APÓS APLICAÇÃO DE MULTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Reclamante pleiteia a rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais sob o argumento de que contratou junto à reclamada serviços de assessoria com promessa de descontos ou redução do saldo devedor em até 70%.

2. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “É incontroverso nos autos a existência a celebração de contrato de assessoria e consultoria financeira visando redução de saldo devedor de financiamento veicular e que, o reclamante efetuou o pagamento do preço cobrado (id. 103382507 e 103382508). Contudo, mediante análise do contrato constato que foi estabelecido o prazo médio de negociação para a redução da dívida com um desconto mínimo de 50% do valor de 06 a 18 meses (cláusula segunda, parágrafo 1º). Em que pese o de 2022 e que a ação foi proposta antes mesmo do prazo mínimo para as tratativas de negociação com o banco financiador do veículo, não constato justo motivo para a rescisão do contrato em tela, já que ainda há prazo para o efetivo cumprimento com o alcance do desconto prometido. Portanto, tratando-se de desistência imotivada por iniciativa da parte reclamante, não constato abusividade na cobrança de multa contratual para a rescisão do contrato, prevista na cláusula sexta, correspondente a 20% dos honorários iniciais, a qual não se configura como abusiva. Destaco que o contrato é singelo e indene de dúvidas, por meio de cláusulas de leitura clara, de modo que o reclamante tinha plena ciência dos serviços a ser prestados bem como dos riscos que a inadimplência junto a financeira poderia causar.”.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

4. Não havendo provas contundentes que respaldem as afirmações do Recorrente nem mesmo o mínimo indício de configuração de vício de consentimento, não subsiste o direito do autor à anulação do negócio jurídico.

5. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da recorrida.

6. Cabe ainda acrescentar que além de constar no contrato celebrado entre as partes que “CONTRATO DE RISCO”, foi expressamente posto no contrato que a negociação resultaria na diminuição da dívida junto a instituição bancária no percentual de 50% em um período de 06 (seis) a 18 (dezoito) meses, todavia, o reclamante solicitou a rescisão antecipada. Ademais, não há que falar em abusividade na cláusula contratual, visto que o autor ao contratar a empresa reclamada tinha ciência do prazo estipulado para a realização de uma possível negociação.

7. Deste modo, de acordo com os meios de provas contidos nos autos, tenho que, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

8. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1035663-38.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2023, Publicado no DJE 05/06/2023)

Diante da ausência de vício de consentimento, o negócio jurídico é válido, até manifestação de vontade de rescindir pela parte autora, diante do demonstrativo de que a reclamada estava atuando com afinco a atingir o objetivo da renegociação, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral ou ressarcimento dos valores já adimplidos uma vez que sequer comprovados nos autos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe
parcial
provimento
e excluo a condenação a título de dano moral. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023